Tribunal: TJDFT
Processo: 0002483-78.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, CAROLINE BARBOSA FERREIRA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelos apelados, INSTITUTO DE CIRURGIA PLÁSTICA E DERMATOLOGIA LTDA e MIGUEL RASSI NETO, em sede de contrarrazões (ID 12246337).